Tribunal: TJES
Processo: 5003592-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003592-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
AGRAVADO: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Agravo de Instrumento nº 5003592-70.2020.8.08.0000

Agravante: Município de Marataízes

Agravado: Viação Itapemirim S/A – Em Recuperação Judicial

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Marataízes
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Marataízes/ES, que nos autos da execução fiscal nº 0001795-10.2015.8.08.0069, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravada, e condenou o exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no princípio da causalidade.

Em suas razões, o agravante sustentou que foi a agravada quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, considerando a ausência de informação do encerramento das atividades, fato que gerou o lançamento tributário, a inscrição em dívida ativa e o posterior ajuizamento da execução fiscal originária (842304).

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (845034).

Informações prestadas pelo Juízo singular (855030).

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (1051026).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 10 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Agravo de Instrumento nº 5003592-70.2020.8.08.0000

Agravante: Município de Marataízes

Agravado: Viação Itapemirim S/A – Em Recuperação Judicial

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos da execução fiscal nº 0001795-10.2015.8.08.0069, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravada, e condenou o exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no princípio da causalidade.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o entendimento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (845034).

No presente caso, antes de ajuizar a execução fiscal, competia ao agravante se cercar dos devidos cuidados para saber se o valor cobrado era mesmo devido, não cabendo imputar à agravada a responsabilidade de informar o encerramento das atividades.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

1. Não há falar-se em obrigação tributária concernente à Taxa de Localização, Instalação e Funcionamento, quando comprovada que as atividades do profissional já haviam sido encerradas em momento anterior ao fato gerador do tributo, ainda que não cumprida a obrigação acessória concernente à baixa no Cadastro Imobiliário Municipal. Jurisprudência do TJES. 2. O ente apelante, por força do princípio da causalidade, deve arcar com os encargos sucumbenciais, pois caso não tivesse ficado inerte por mais de uma década e exercido devidamente o poder de polícia que lhe é inerente, fiscalizando os escritórios dos profissionais liberais atuantes no âmbito de sua circunscrição, certamente teria tido ciência quanto à inatividade da apelada naquele Município e não teria efetuado contra ela a indevida exação, ocorrida após o encerramento das atividades da apelada naquela localidade.
(TJES, Classe: Apelação, 011050156964, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 27/08/2019).

1 - Constitui fato gerador para cobrança da taxa de localização, instalação e funcionamento e da taxa de fiscalização e anúncio a efetiva existência da pessoa jurídica e o seu pleno funcionamento, fato inocorrente no caso, haja vista que a empresa já se encontrava com suas atividades encerradas no período relativo a cobrança deduzida na execução fiscal. 2 - Comprovada a inatividade da empresa, não houve efetivo exercício do poder de polícia. O não funcionamento da empresa afasta a incidência das taxas cobradas. 3 - A condenação em honorários é imperiosa pela aplicação do Principio da Causalidade, haja vista que foi o Município que concretizou execução fiscal com ausência de fato gerador.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011110036537, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE LOCALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. FATO GERADOR OCORRIDO APÓS O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. DEVER DE VERIFICAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, antes de ajuizar a execução fiscal, competia ao agravante se cercar dos devidos cuidados para saber se o valor cobrado era mesmo devido, não cabendo imputar à agravada a responsabilidade de informar o encerramento das atividades.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.